Tribunal: CARF
Processo: 16327.720545/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA CAIXA POSTAL DO CONTRIBUINTE. DTE. OPTANTE. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. PRAZO DE 15 DIAS PARA ABERTURA SOB PENA DE CIÊNCIA TÁCITA.
Demonstrado nos autos que o contribuinte era optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), à época da disponibilização do acórdão recorrido em sua caixa postal, a legislação dispõe o prazo de quinze dias para o seu acesso, sob pena de ciência tácita por decurso de prazo, data na qual se considera a cientificação do acórdão proferido pela DRJ, iniciando-se o prazo de trinta dias para interposição de recurso.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720545/2016-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.577 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
DMA GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA
CAIXA
POSTAL
DO
CONTRIBUINTE.
DTE.
OPTANTE.
DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. PRAZO DE 15 DIAS PARA
ABERTURA SOB PENA DE CIÊNCIA TÁCITA.
Demonstrado nos autos que o contribuinte era optante pelo Domicílio
Tributário Eletrônico (“DTE”), à época da disponibilização do acórdão
recorrido em sua caixa postal, a legislação dispõe o prazo de quinze dias para o
seu acesso, sob pena de ciência tácita por decurso de prazo, data na qual se
considera a cientificação do acórdão proferido pela DRJ, iniciando-se o prazo
de trinta dias para interposição de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720545/2016-69
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.577 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2016-69

Relatório
Trata-se dos Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e de COFINS,
referentes aos anos calendário de 2011, 2012 e 2013, efetuados por meio de procedimento fiscal,
sob a jurisdição da DEINF/SÃO PAULO-SP, em razão do cometimento das supostas infrações:

Cientificado do auto de infração em 24/08/2016 (fls. 592 do e-processo), o
contribuinte apresentou em 18/11/2016 (fls. 611 do e-processo) a sua impugnação, por meio da
qual alegou que a data de 18/11/2016 não poderia ser considerada para fins de contagem de
prazo, tendo em vista que a documentação a qual supostamente acompanhava o AR teria sido
extraviado. Dessa forma, adverte o contribuinte que somente teria tomado conhecimento efetivo
de todo o conteúdo do auto de infração na data de 25/10/2016, quando espontaneamente
diligenciou junto à Receita Federal e obteve cópia integral do presente processo administrativo.
Além da questão da supostamente intempestividade, também constou da impugnação a
irresignação do contribuinte diante do lançamento efetuado.
Em sessão de 22/03/2021 a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
07 (“DRJ07”) conheceu parcialmente a impugnação do contribuinte, tão somente para analisar os
argumentos acerca da tempestividade, no que foi julgada improcedente. Vejamos os seus
fundamentos (fls. 1549/1550 do e-processo):
16. Destaque-se, por oportuno, que essa intimação foi enviada ao endereço postal
fornecido pela empresa, para fins cadastrais, à administração tributária.
17. Quanto à ciência da interessada, ocorrida em 24/08/2016, resta analisar acerca da
sua efetiva ocorrência, diante da alegação da Interessada no sentido de não ter recebido
a intimação, em decorrência de seu suposto extravio, conforme trecho da preliminar de
tempestividade:
“A impugnante confirma e ratifica que não recebeu ou teve acesso à integra da
autuação, disponibilizada em um CD. Há indícios, efetivos, que o mesmo tenha
extraviado, pois só houve o recebimento dos livros fiscais e contábeis.”
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.577 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2016-69

18. Cumpre destacar que a Interessada não comprovou suas alegações acerca do suposto
extravio de documentos informados no AR de fl. 592.
19. Cumpre destacar ainda que o AR constante de fl. 592 possui data de recebimento e
assinatura do recebedor, pelo que deverão ser aplicados, no caso, o disposto no inciso II
do art. 10 e inciso II do art. 11, ambos do Decreto n° 7574 de 2011, que regulamentaram
o Decreto no 70.235, de 1972, quanto ao seu art. 23, inciso II e art. 23, § 2o, inciso II,
respectivamente. Veja-se:
Decreto n° 7574 de 2011:
“Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso I, com a redação dada pela Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67);
II - por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67);
(...)
Art.11. Considera-se feita a intimação: Redação dada pelo Decreto no 8.853, de
2016
I - se pessoal, na data da ciência do intimado ou da declaração de recusa lavrada pelo
servidor responsável pela intimação;
II - se por via postal, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data
da expedição da intimação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 2o, inciso II, com a
redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67);
(...)”
20. Acrescente-se que a Jurisprudência se consolidou no sentido de que a efetividade da
intimação via postal no processo administrativo fiscal não exige que a efetivação da
intimação via postal seja feita com a ciência do contribuinte, bastando apenas a prova de
que a correspondência foi entregue no endereço de seu domicílio fiscal, podendo ser
recebida por porteiro do prédio. Neste sentido, decisão do STJ no REsp 1029153 [...]
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera as suas
alegações no sentido de que a sua impugnação seria tempestiva, razão pela qual deveria ter sido
analisada.
Destaque-se ainda que consta dos autos o despacho no 16.001/2021 –
ECOA/CONTDRJ, por meio do qual a equipe regional de contencioso administrativo da 8a
região fiscal informa que o recurso voluntário do contribuinte seria intempestivo.
É o relatório do necessário.
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.577 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2016-69

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Embora o contribuinte afirme em suas razões que o recurso voluntário é
tempestivo, as provas constantes dos autos revelam o contrário.
Conforme se verifica do termo de registro de mensagem de ato oficial na caixa
postal DTE (fls. 1.560 do e-processo), o destinatário recebeu mensagem com acesso aos
documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 01/06/2021 11:32:01.
E tendo em vista que o contribuinte não acessou os documentos no prazo legal de
15 dias, foi lhe dado ciência por decurso de prazo a contar da disponibilização dos documentos
através do Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal, nos termos do artigo 23,
§2o, III, na data de 16/06/2021, como consta do termo de ciência eletrônica por decurso de prazo
(fls. 1.561 do e-processo).
Com base em tais informações, tem-se que o prazo para interposição de recurso
voluntário se venceria em 16/07/2021.
O contribuinte, em sede de recurso voluntário, adverte que não seria optante pelo
DTE, de modo que a ciência somente se consideraria na data em que voluntariamente acessou o
teor do acórdão ora recorrido, o que aconteceu em 30/06/2021, aliás, conforme consta do termo
de abertura de documento constante dos próprios autos (fls. 1.562 do e-processo). Ocorre que o
próprio termo ressalta que tal documento já se encontrava disponibilizado desde 01/06/2021, de
modo que a abertura voluntaria somente ocorreu quase trinta dias depois.
Em que pese o advertido pelo contribuinte, não é verdade que ele não seja optante
pelo DTE. Consta dos autos o extrato de uma consulta feita pela Unidade de Origem, em
23/04/2021, que confirma expressamente a adesão do contribuinte ao DTE (fls. 1.555 do e-
processo).
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.577 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2016-69

Assim, considerando que o (A) contribuinte é optante pelo DTE, que o (B)
acórdão recorrido foi disponibilizado desde 01/06/2021 e que ele (C) não foi acessado no prazo
de 15 dias, o termo inicial para contagem do prazo para interposição de recurso voluntário se deu
em 16/06/2021, tendo se encerrado em 16/07/2021, de modo que o recurso voluntário
apresentado em 19/07/2021 (fls. 1.564 do e-processo) é intempestivo, aliás, conforme
reconhecido pela equipe regional de contencioso administrativo da 8a região fiscal, a qual
somente remeteu os autos para análise pelo CARF em razão da redação do artigo 35 do Decreto
no 70.235/1972, segundo o qual, o recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção.
Face ao exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1596
DF CARF MF
Original